Tribunal: STF
Processo: RHC 59121
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- CHEQUE SEM PREVISÃO DE FUNDOS. ESTELIONATO.
- SE A DENUNCIA E DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DO INQUERITO
POLICIAL NÃO DECORRE A CIRCUNSTANCIA DE QUE O CHEQUE, EMITIDO SEM
PREVISÃO DE FUNDOS, TENHA SIDO DADO EM SUBSTITUIÇÃO DE NOTA
PROMISSORIA, MAS EM PAGAMENTO DA RESPECTIVA DIVIDA, NÃO E POSSIVEL
EM "HABEAS CORPUS" PROCLAMAR A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, POIS QUE NÃO
RESULTOU DESFIGURADO O CHEQUE DE SUA NATUREZA DE ORDEM DE PAGAMENTO
A VISTA PARA MERA PROMESSA DE PAGAMENTO. ESSA DESCARACTERIZAÇÃO DO
CHEQUE E QUE SUBTRAI DO FATO A TIPICIDADE DO CRIME DE ESTELIONATO
(ART. 171, PARAGRAFO 2., ITEM VI, DO CP), NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA INVOCADA PELO IMPETRANTE E DA SÚMULA 246. RECURSO
DESPROVIDO.